Tribunal: TJES
Processo: 5000634-28.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-28.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA DE ALMEIDA BENEVIDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000634-28.2023.8.08.0026

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: PRISCILA DE ALMEIDA BENEVIDES

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA A TERCEIROS. CANCELAMENTO MOTIVADO NA AUSÊNCIA DE RECARGA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PRISCILA DE ALMEIDA BENEVIDES em face de

TELEFONICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que desde julho de 2018 é titular do telefone (28) 99969-1449, com plano pré-pago. Ocorre que, no mês de setembro/2022, por dias, a autora foi impossibilitada de acessar o seu celular, sendo que aparecia a informação de que a rede não estava registrada. Passado um período, a requerente procurou a VIVO mais próxima para saber a respeito do ocorrido, momento em que descobriu que o seu CHIP estava inativo, uma vez que a sua linha estava sendo utilizada por outra pessoa. Afirma que jamais autorizou e/ou solicitou a transferência da linha telefônica para terceiros. Posteriormente, tomou conhecimento de que sua linha telefônica havia sido hackeada e transferida a terceiros, sendo, inclusive, realizadas várias transações bancárias. Diante disso, não obtendo solução extrajudicial para reativação de sua linha, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7072519), a requerida alega, em sede preliminar, a conexão com a ação nº. 5000127-78.2023.4.02.5002, que foi apresentada contra a Caixa Econômica Federal, tendo incluído também a ré no polo passivo da demanda. Ainda, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois os prejuízos financeiros decorrentes das transações bancárias realizadas não guardam relação com o serviço prestado pela ré. No mérito, aduz que a linha telefônica da autora foi suspensa, por ter ficado sem recarga por mais de 30 dias. Assim, sustenta a inexistência de ato ilícito e de pressupostos para a responsabilidade civil. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos da parte autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7072526)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos autorais para: 1. Determinar que a ré reestabeleça a prestação do serviço da linha telefônica da autora, bem como a migração para o plano pré-pago, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa. 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (hum mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data”
.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID. 7072529), requerendo a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais, alegando que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a linha telefônica da autora/recorrida foi cancelada pela ausência de recarga por parte da consumidora.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 7072533), a autora requer a manutenção da sentença, eis que a recorrente realizou a transferência de titularidade da linha sem autorização da expoente, bem como, possivelmente, permitiu que outra pessoa tivesse acesso aos dados da autora.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não havendo preliminares arguidas em sede recursal, passa-se ao mérito.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

Isto porque, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a empresa recorrente não foi capaz de comprovar a regularidade da conduta por ela adotada, ao cancelar a linha telefônica e, posteriormente, transferi-la a terceiros.

Explico. Conforme os documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, deixou de realizar recargas da sua linha telefônica de plano pré-pago, a partir de 13/08/2022, ou seja, em período superior a 06 meses (ID. 7072519, p. 06). Diante disso, seria lícito o cancelamento da linha telefônica da autora.
Antes, porém, seria necessária a notificação da consumidora,

nos termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL - o que não ocorreu, na espécie.

Veja-se que, para realizar a suspensão do serviço de telefonia, mesmo quando o consumidor deixa de realizar recargas, é indispensável a notificação dele, de acordo com as regras contidas na Resolução 632/14 da ANATEL, senão vejamos:

Art. 90.
Transcorridos 15 (quinze)

dias da notificação
de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido. (Grifei).

In casu
, a empresa recorrente apresentou telas sistêmicas indicando a informação ao consumidor acerca da suspensão e cancelamento dos serviços, como se observa do documento ao ID. 7072519, p. 07, todavia, as datas indicadas nas telas sistêmicas são incompatíveis com os relatos da autora, apresentado nestes autos.

A parte autora, ora recorrida, narra que percebeu problemas de rede em seu aparelho celular desde setembro/2022, oportunidade em que o serviço teria sido suspenso, enquanto o primeiro SMS acerca da suspensão/cancelamento dos serviços somente foi enviado pela operadora à consumidora em abril/2023, depois de iniciado o presente procedimento (março/2023).

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, verifico que o cancelamento da linha da consumidora e disponibilização do número a terceiro ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e, nessa medida, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, a Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$1.000,00 (um mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)